Tribunal: TJDFT
Processo: 0733158-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733158-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE RAMOS RIBEIRO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. R. R. em face da decisão, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar à requerida que arque com o custeio do tratamento de equoterapia, duas vezes por semana, conforme solicitado pelos médicos que acompanham a requerente (ID: 99866083). A agravante alega ser beneficiária do plano de saúde operado pela parte ré e, em razão de possuir transtorno do espectro autista, foi-lhe prescrita a referida terapêutica, com recusa expressa da ré em virtude de exclusão contratual, razão pela qual requer a tutela ora em exame. Indeferida a tutela de urgência, a autora apresentou novo relatório médico e pedido de reconsideração, o qual foi negado pelo juízo de origem (ID 100518432). Requer a concessão da tutela recursal para que seja determinado à agravada que arque com o tratamento de equoterapia requerido pela agravante. No mérito, a confirmação da tutela recursal e a reforma da decisão recorrida. É o relato. DECIDO. O recurso não merece transpassar a barreira do conhecimento, porquanto ausentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso é intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC). Por sua vez, o art. 219 do CPC estabelece que, na contagem dos prazos, serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, do mesmo diploma processual, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. No presente caso, a decisão impugnada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE, em 18/08/2021, e publicada no dia subsequente, 19/08/2021 (ID 100856723). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 20/08/2021 e teria seu término em 08/09/2021. O recurso foi interposto no dia 18/10/2021, ou seja, é manifestamente intempestivo. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende tampouco interrompe o prazo recursal. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão: 1292123, j.: 14/10/2020, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no DJE: 28/10/2020).” “1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão: 1374451, j.: 22/09/2021, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Publicado no DJE: 13/10/2021).” Ademais, verifica-se que tal manifestação não se trata de pedido inédito. Não houve a inocorrência de fato superveniente ao referido ato judicial (art. 493 do CPC). Logo, não se presta a reabertura do prazo para interposição do recurso adequado e cabível previsto no ordenamento jurídico. Acrescente-se que eventual argumentação de que o agravo foi interposto contra o despacho que negou o pedido de reconsideração não comporta, de igual forma, amparo jurídico (Acórdão n. 868489, 20150020113793AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 26/05/2015. Pág.: 307). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator